Tribunal: TJDFT
Processo: 0731290-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0731290-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PEDRINHO VILLARD LEONARDO TOSTA PACIENTE: MAIKE FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino), teve a prisão convertida em preventiva, em 26.7.25, para garantia da ordem pública (ID 74576337, p. 90). Sustenta o impetrante, em síntese, que ilegal a prisão preventiva decretada sem pedido do Ministério Público. Na audiência de custódia, o representante do MP manifestou-se pela concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão. O paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa. Pede sejam estendidos os efeitos do HC 0731129-39.2025, no qual deferida a liminar, substituiu-se a prisão por medidas cautelares ao outro denunciado. O paciente e os coautores - narra a denúncia - em 24.7.25, sem autorização e em desacordo com determinação legal, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 2 porções de crack, com massa líquida de 3,16g, e 3 porções de maconha, com massa líquida total de 1,75g. Nessas circunstâncias, agentes de polícia lotados na 23a DP, após denúncias anônimas e investigações prévias, monitoraram o local indicado e viram Abílio Lucas de Jesus Gonçalves em movimentação típica de tráfico de drogas – ele recebia dinheiro de usuários e entregava objetos em troca. Na sequência, o paciente e Kauã Gabriel Gonçalves Lopes chegaram ao local. Kauã recebeu maço de dinheiro de Abílio, enquanto o paciente lhe entregou invólucros plásticos contendo substâncias entorpecentes. O grupo deixou o local no veículo Hyundai i30, sendo abordado pouco depois. Com o paciente foi encontrado aparelho celular; com Kauã foram apreendidos R$ 507,00 e aparelho celular; e com Abílio localizaram-se porções de drogas — crack e maconha —, além de R$ 20,00 (ID 244429191, autos n. 0739043-54.2025.8.07.0001). Na audiência de custódia, conquanto o Ministério Público tenha sido favorável à concessão da liberdade provisória, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Impetrado habeas corpus pelo coautor - Abílio Lucas de Jesus -, deferiu-se a liminar nos seguintes termos: “(...) A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Ainda que a pena mínima do crime de tráfico seja de 5 anos de reclusão, considerando a pequena quantidade das drogas apreendidas - 3,16g de crack e 1,75g de maconha - e o fato de se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Há que se considerar que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Tudo indica que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública — o paciente, segundo a inicial, tem residência fixa e exerce atividade lícita (ID 74536478) -, tanto que, na audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela concessão da liberdade ao paciente (ID 74536479 - p. 5). Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. (...).” O paciente é primário, tem bons antecedentes e residência fixa. Encontra-se, portanto, em situação semelhante ao coautor, que teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. As razões invocadas no HC 0731129-39.2025 aplicam-se ao paciente. Deve-se estender os efeitos da decisão ao paciente, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Se cometer algum outro crime, as medidas serão revogadas e ele preso. Defere-se a liminar para estender ao paciente os efeitos da decisão nos autos do HC n. 0731129-39.2025 proferida em favor do coautor Abílio Lucas de Jesus. Substitui-se a prisão preventiva pelas referidas medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Concede-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES